Tribunal: CARF
Processo: 13823.000235/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13823.000235/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JOÃO ANTERO TALONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NULIDADE - PERÍCIA. INDEFERIMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação
de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o impugnante
deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de
sua impugnação.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2009 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.
PROCESSO
JUDICIAL
-
JUROS
DE
MORA
-
PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas indenizatórias reconhecidas em decisão judicial, por se
assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente, bem como excluir destes
valores a incidência dos juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13823.000235/2009-14
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em decorrência de procedimento de revisão levado a efeito pela DRF Araçatuba/SP
tendo por objeto a Declaração de Ajuste Anual de IRPF apresentada pelo interessado
em epígrafe referente ao Exercício 2009 – Ano-Calendário 2008, foi emitida, em
21/09/2009, a Notificação de Lançamento no 2009/623309854985584 (fl. 74/78), para
exigência do crédito tributário abaixo discriminado:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar – cód. DARF 2904 .
R$
9.869,98
Multa de ofício ........................................................................................
R$
7.402,48
Juros de mora (calculados até 30/09/2009) ..........................................
R$
395,78
TOTAL ....................................................................................................
R$
17.668,24
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 75), parte integrante
da referida notificação, foi apurada a infração a seguir discriminada:
“Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 82.854,16 recebido(s) pelo titular e/ou
dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo, indevidamente declarados como
isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser
portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de
Renda.
Ajustado o rendimento tributável recebido da CESP para R$ 194.451,46. A CESP
equivocadamente informou como tributável apenas o valor de R$ 159.424,71, sendo
também tributável o rendimento pago como “Inde. Per. Estab.” no valor de R$
118.372,61, de cujo total foi deduzido o valor de R$ 83.345,86 pago a título de
honorários advocatícios, proporcional aos rendimentos tributáveis.
CNPJ/CPF – Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
60.933.603/0001-78 – CESP
Companhia Energética de

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

São Paulo (Ativa)
557.476.208-00
194.451,46
111.597,30
82.854,16
0,00
0,00
0,00
Total
194.451,46
111.597,30
82.854,16
0,00
0,00
0,00
Enquadramento legal:
Arts. 1o a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; art. 47 da Lei no 8.541/92; art. 30 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 – RIR/1999.”
Cientificado da Notificação de Lançamento em 01/10/2009 (cópia do A.R. - fl. 85),
apresentou o interessado em 28/10/2009 a impugnação de fl. 02/19, juntamente com os
documentos de fl. 20/78, através da qual alega, em síntese, que:
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A INDENIZAÇÃO:
· Conforme decisões judiciais anexas, especialmente segundo o V. Acórdão do E.
Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, a verba tributada, recebida pelo
contribuinte, corresponde a indenização por rompimento de contrato de trabalho no
período de estabilidade provisória determinada por instrumento normativo
estabelecido entre dois sindicatos. Ou seja, estes últimos estabeleceram convenção
coletiva de trabalho;
· Com a devida vênia, o artigo 39, XX, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
no 3.000/99, dispõe que esse tipo de rendimento é isento de imposto de renda;
· Esse dispositivo é fundado no artigo 6o, V, da Lei no 7.713/88, que reproduz;
· Segundo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, não incide imposto de
renda sobre essa verba, por ter natureza indenizatória;
· Discorre sobre os fundamentos sobre a isenção de imposto de renda, dado o caráter
indenizatório do pagamento efetuado ao contribuinte;
· Assim, pode-se afirmar, portanto, que o pagamento de indenização pelo rompimento
imotivado do contrato de trabalho, em valor correspondente ao dos salários do período
de estabilidade provisória, não decorre de mera liberalidade do empregador, mas sim
de uma imposição da ordem jurídica. Trata-se, assim, de indenização abrigada pela
norma de isenção de imposto de renda prevista no inciso XX do art. 39 do RIR/99;
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS:
· A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais, em geral ,
era no sentido de que os juros moratórios são considerados como acessórios, seguindo
a natureza jurídica do principal;
· Entretanto, após o advento do novo Código Civil, a incidência do imposto de renda
passa pela consideração da nova natureza dos juros moratórios, como já decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça (doc. 2);
· O parágrafo único do artigo 404 do atual Código Civil deu aos juros moratórios a
conotação de indenização, como se colhe da redação desse dispositivo;
· Assim, os juros de mora, por sua natureza, passaram a ser classificados como verba
indenizatória dos danos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu
crédito;
· A não incidência de imposto de renda no caso é reconhecida por corrente
jurisprudencial, que inclui decisão do E. Superior Tribunal de Justiça;
· O E. Tribunal Superior do Trabalho também tem entendimento de que não incide
imposto de renda sobre juros de mora, conforme decisão anexa (doc. 3);
CÁLCULO PROPORCIONAL:
· No caso de se considerar que incide o imposto de renda, o montante pago a título de
indenização com juros, estabelecido no acordo, deverá ser rateado pelos anos
trabalhados, proporcionalmente à indenização com juros, calculada para cada ano,
segundo as decisões proferidas no processo trabalhista;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

· Está juntando cópia da petição inicial (doc. 4) da reclamação trabalhista, da r.
sentença (doc. 5), do V. Acórdão (doc. 6) que apreciou os embargos de declaração e a
r. decisão (doc. 7) que recebeu o recurso de revista da reclamada;
· Nesse sentido é a jurisprudência;
· Tal raciocínio, com a devida adaptação, é válido ainda que se entenda ser devida
apenas a indenização, ou seja, se afastada a incidência do imposto de renda sobre os
juros;
PERÍCIA:
· Para verificação do valor correto do imposto de renda, pede que seja realizada
perícia, indicando quesitos e profissional;
CONCLUSÃO:
· Diante do exposto, solicita que: seja considerado improcedente o crédito tributário,
dado que não incide imposto de renda sobre a indenização e respectivos juros, no casos
de estes serem considerados como acessórios, conforme exposto na seção “Não
incidência de imposto de renda sobre a indenização”; ainda que os juros não sejam
considerados como acessórios, afastem a exigência de imposto de renda sobre eles,
consoante razões apresentadas na seção “Não incidência de imposto de renda sobre os
juros moratórios”; e, se for mantida qualquer parte do crédito tributário, defiram o
pedido de realização de perícia e, com base no seu resultado, diminuam o valor do
crédito tributário, consoante razões apresentadas nas seções “Cálculo proporcional” e
“Perícia”.
Foi juntada aos autos por esta Turma de Julgamento cópia da DIRPF 2009 (fl. 88/93).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte as verbas recebidas a título de
indenização em decorrência da quebra de estabilidade de emprego.
JUROS MORATÓRIOS. RENDIMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL.
A parcela relativa aos juros moratórios, recebida por força de decisão judicial, está
sujeita à incidência do imposto de renda, quando do seu recebimento, se o principal a
que está correlacionado não possuir natureza isenta ou não tributável.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, até 31 de
dezembro de 2009, deve ser tributado no mês do recebimento ou crédito, nos termos do
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente;
b) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização;
c) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global;
d) sobrestamento do julgamento até que seja proferida decisão do STF sobre a
tributação sobre as verbas salariais recebidas acumuladamente.
e) Nulidade da decisão de primeira instância pelo indeferimento de perícia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
No que se refere a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância pelo
indeferimento de perícia, não cabe razão ao recorrente.
A perícia é procedimento reservado a elucidação dos fatos que requerem
conhecimentos especializados, não se justificando sua realização quanto o fato probando puder
ser demonstrado através de apresentação de documentos, como no presente caso.
Ademais, o pedido feito pela impugnante não obedece aos requisitos do inciso IV
do artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito
Dada a prescindibilidade da realização da diligência requerida e do não
atendimento aos requisitos legais na sua solicitação, indefiro o pedido formulado pelo recorrente.
DO MÉRITO
O litígio recai sobre a incidência de imposto de renda sobre verbas entendidas
como indenizatórias; juros moratórios incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente e
a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
A decisão de 1a instância com a qual concordo parcialmente assim decidiu:

1 - DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade estipulados pelo Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, art. 15, pois foi apresentada pelo interessado em
28/10/2009 (fl. 02) e a ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 01/10/2009
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

(cópia do A.R. – fl. 85); é, portanto, tempestiva e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade dela conheço.
2 - DO PEDIDO DE PERÍCIA:
Cabe esclarecer que não entendo necessária a realização de perícia por ser prescindível
para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que constam nos autos
todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em consonância
com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
É oportuno, ainda, salientar que cabe ao interessado juntar, quando da apresentação da
impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à comprovação
de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
3 - DO MÉRITO:
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 75), parte integrante da Notificação
de Lançamento no 2009/623309854985584 ora em exame, consta que, em decorrência
de procedimento de revisão levado a efeito pela DRF Araçatuba/SP tendo por objeto a
Declaração de Ajuste Anual de IRPF apresentada referente ao Exercício 2009 – Ano-
Calendário 2008, foi apurada omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, indevidamente considerados como isentos no
valor de R$ 82.854,16. Consta, ainda, o seguinte registro: “Ajustado o rendimento
tributável recebido da CESP para R$ 194.451,46. A CESP equivocadamente informou
como tributável apenas o valor de R$ 159.424,71, sendo também tributável o
rendimento pago como “Inden. Per. Estab.” no valor de R$ 118.372,61, de cujo total
foi deduzido o valor de R$ 83.345,86, pago a título de honorários advocatícios,
proporcional aos rendimentos tributáveis.”
Passa-se à análise das questões suscitadas na impugnação frente à autuação tal como
formulada.
3.1 – DAS DECISÕES JUDICIAIS CITADAS:
Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme artigo 7o da Portaria no 341/2011,
combinado com o artigo 116, III, da Lei no 8.112/1990, o julgador administrativo deve
observar as normas legais e regulamentares, bem assim o entendimento da SRF
expresso em atos normativos.
Registre-se, ainda, que as decisões judiciais citadas pelo interessado não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, somente se aplicando às partes envolvidas no
litígio, observando-se o disposto nos art. 102, §2°, e 103-A da Constituição Federal
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

(DOU de 31/12/2004), com redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de
08/12/2004, além do artigo 8° desta Emenda. Por estas normas constitucionais, apenas
as súmulas vinculantes deverão ser observadas pela Administração Pública e aquelas
decisões judiciais em que o contribuinte configure como parte.
Saliente-se que não foi juntado aos autos decisão em processo judicial versando sobre as
arguições suscitadas do qual o interessado faça parte e não há manifestação do Supremo
Tribunal Federal considerando ilegal ou inconstitucional a legislação fiscal que
embasou a autuação.
Assim, impõe-se não admitir tais razões de defesa.
3.2 – DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE INDENIZAÇÃO:
O interessado afirma não ser cabível a tributação da verba recebida correspondente à
indenização por rompimento de contrato de trabalho no período de estabilidade
provisória.
Analisando-se a legislação pertinente, constata-se o que segue.
O art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Importante ressaltar que o §4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que “a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título”.
Infere-se dos dispositivos transcritos que a incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil
adotada pela fonte pagadora.
Cabe, portanto, questionar se os rendimentos em questão estariam alcançados por regra
de isenção.
Por oportuno, vale lembrar que a isenção depende de lei específica, conforme estabelece
o §6o do artigo 50 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 03, de 17/03/1993:
“§6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima e numeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2o, XII, g.”
No mesmo sentido, é o artigo 176 do CTN:
“Art. 176 - A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a
que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.”
Também impende ressaltar que as normas instituidoras de isenção devem ser
interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do CTN:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)”
Os rendimentos isentos ou não tributáveis encontram-se relacionados nos artigos 39 a
42, integrantes do Capítulo II do Título IV do Livro I do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999. A leitura atenta desses dispositivos revela a existência de apenas
uma regra isencional específica relativa a indenizações por rescisão de contrato de
trabalho. Trata-se do artigo 39, XX, a seguir transcrito:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
(...)”
Cita-se, ainda, o Parecer Normativo COSIT no 01/1995, que trata do Imposto de Renda
na Fonte incidente sobre indenização paga na rescisão de contrato de trabalho:
“2. Cumpre, inicialmente, esclarecer que as verbas trabalhistas sobre as quais não
incide o imposto de renda são as indenizações por acidente de trabalho, a indenização
e o aviso prévio não trabalhado pagos por despedida ou rescisão do contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça de Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Leis nos 7.713, de 22/12/88, art. 6o, incisos
IV e V, e 8.036, de 11/05/90, art. 28, parágrafo único; RIR/94, aprovado pelo Decreto
no 1.041, de 11/01/94, art. 40, incisos XVII e XVIII).
2.1. Conforme se verifica dos dispositivos legais supracitados, a indenização e o aviso
prévio isentos são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, mais
especificamente nos arts. 477 e 499, no art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de
1984, no art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984, e na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela
Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
3. Releva notar que as convenções e acordos trabalhistas, homologados pela Justiça do
Trabalho, bem como as sentenças em dissídios coletivos, têm eficácia normativa para
as partes envolvidas, nos termos estabelecidos pela CLT (art. 619), logo, as
indenizações pagas por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do
Trabalho, enquadram-se também no conceito de indenização isenta a que se refere o
art. 6o da Lei no 7.713, de 1988 .
4. Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas literalmente as normas que
disponham sobre outorga de isenção. Assim, integram o rendimento tributável
quaisquer outras verbas trabalhistas, tais como: salários, férias adquiridas ou
proporcionais, licença-prêmio, 13o salário proporcional, qüinqüênio ou anuênio, aviso
prévio trabalhado, abonos, folgas adquiridas, prêmio em pecúnia e qualquer outra
remuneração especial, ainda que sob a denominação de indenização, pagas por
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

ocasião da rescisão do contrato de trabalho, que extrapolem o limite garantido por lei,
bem como juros e correção monetária respectivos.” (grifou-se)
Cumpre salientar, por oportuno, que “estabilidade provisória” — também denominada
de estabilidade especial ou estabilidade transitória — é o período em que o empregado
tem seu emprego garantido, não podendo ser dispensado por vontade do empregador,
salvo por justa causa. Encontra-se expressa em lei ou em acordos e convenções
coletivas de trabalho.
Como exemplos de estabilidades provisórias podem ser mencionadas aquelas que visam
propiciar proteção ao empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de
prevenção de acidentes – CIPA (art. 10, inciso II, alínea "a", do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal), à gestante (art. 10, II, "b", do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal), ao dirigente
sindical (art. 543, §3o, da CLT, e art. 8o da Constituição Federal), ao empregado
reabilitado (art. 93, §1o, da Lei no 8.213/1991), e ao segurado que sofreu acidente de
trabalho (art. 118 da Lei no 8.213/1991).
Entre as estabilidades provisórias decorrentes de convenção coletiva encontram-se, por
exemplo, a que protege o empregado em vias de aposentadoria e aquele que esteve
afastado por motivo de doença.
É importante lembrar que as verbas recebidas a título de estabilidade provisória não
estão fundamentadas nos dispositivos a que se refere o subitem 2.1 do Parecer
Normativo Cosit no 1/1995 anteriormente citado, razão pela qual não são isentas. Aliás,
a doutrina tem se manifestado no sentido de que a reparação assegurada ao empregado
estável é a reintegração no emprego. Sobre a questão, assim se manifesta Amauri
Mascaro Nascimento, em sua obra “Iniciação ao Direito do Trabalho” (Editora LTr, São
Paulo, 20a edição,1993, p. 387):
“Quando um empregado é estável e o empregador, ilegalmente, o despede, o meio de
restaurar o direito lesado é a devolução do cargo ao estável, para que nele permaneça,
pelo menos até o termo final da estabilidade. Esse raciocínio é decorrência normal da
nulidade da dispensa. Se a dispensa é nula, é claro que a relação de emprego deve ser
restabelecida, através da reintegração.”
Reproduz-se, por oportuno, trecho da Sentença do Processo no 1.603/2001-0 (fl. 64), do
qual o interessado é parte:
“Destarte, impõe-se a conversão da reintegração em indenização, à medida em que já
expirado o período de estabilidade provisória, observando-se todos os reajustes legais
e da categoria, pertinentes ao período.”
Tem-se, portanto, que a indenização paga ao contribuinte judicialmente, em razão de
não observância da estabilidade provisória, objeto da presente discussão, corresponde,
na realidade, à remuneração que seria recebida no aludido período, possuindo, portanto,
natureza nitidamente tributável.
Conclui-se, à vista do exposto, que o rendimento auferido é tributável e o lançamento
está correto sob este aspecto.
3.2 – DA INCIDÊNCIA DO IR SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS:
O interessado alega, ainda, não ser cabível a incidência do imposto de renda sobre os
juros moratórios.
Para o deslinde da questão, cabe citar a legislação correspondente.
O art. 43 do RIR/99, caput e §3o, assim prevê:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n° 4.506, de 1964, art. 16,
Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, §4°, Lei n° 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n° 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1° e 2°):
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

(...)
§3° Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei n° 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).”
(grifou-se)
Ademais, o inciso XIV, do art. 55, do RIR/1999 determina que:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;” (grifou-se)
E, ao tratar especificamente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, o
mesmo Regulamento, nos art. 56 e 640, consolida a tributação dos juros:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n° 7.713, de
1988, art. 12).
(...)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). (grifou-se)”
À título exemplificativo, cita-se ementa de Acórdão proferido pela 1a Turma do STJ no
Recurso Especial no 985.196 - RS (2007/0211331-1), em 06/11/2007, que corrobora o
entendimento esposado:
“IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS
RECEBIDAS
A
TÍTULO
DE
DIFERENÇAS
SALARIAIS.CARÁTER
REMUNERATÓRIO. NATUREZA ACESSÓRIA. ART. 43 DO CTN. INCIDÊNCIA.
I - Os juros de mora possuem caráter acessório e seguem a mesma sorte da
importância principal, de forma que, se o valor principal é situado na hipótese da não
incidência do tributo, caracterizada estará a natureza igualmente indenizatória dos
juros.
II- As verbas recebidas pelo empregado em ação trabalhista a título de reposição de
diferenças salariais possuem evidente natureza remuneratória, e não
indenizatória,configurando-se como aquisição de disponibilidade econômica e jurídica,
o que faz incidir o imposto de renda, a teor do art. 43 do CTN. Precedentes: REsp no
517.961/CE, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/2005; REsp no 640.260/CE,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 20/09/2004; e REsp no 230.502/CE, Rel. Min.
ELIANA CALMON, DJ de 25.06.2001.
III- Na hipótese dos autos, o montante sobre o qual incidiram os juros moratórios não é
isento do imposto de renda, razão pela qual o acessório deve seguir a sorte do
principal. Logo, os referidos juros também estão sujeitos à incidência tributária.
IV - Recurso especial provido.” (grifou-se)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

Assim sendo, a teor da legislação anteriormente citada, devida é a tributação dos juros
moratórios decorrentes de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de acordo
homologado judicialmente.
3.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO PROPORCIONAL:
Por fim, o interessado argumenta, ainda, que, no caso de se considerar que incide o
imposto de renda sobre a totalidade dos valores auferidos, o montante pago deveria ser
rateado pelos anos trabalhados, proporcionalmente à indenização com juros, calculada
para cada ano.
A legislação de regência prevê que os rendimentos recebidos acumuladamente são
tributados no mês do recebimento ou crédito. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 12
da Lei no 7.713/1988:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Não obstante, em 2009, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, recomendando a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, nas ações judiciais que
visassem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, deveriam ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referissem tais rendimentos.
Tal posicionamento foi adotado em face da jurisprudência consolidada do STJ no
sentido da tributação dos RRA pelo regime de competência. Detalhe: sem perspectiva
de alteração, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) havia negado repercussão
geral a recurso interposto sobre a matéria, “afirmando que ‘a questão está restrita à
ocorrência de fatos excepcionais e está limitada ao interesse de um pequeno grupo do
universo de contribuintes do Imposto de Renda de Pessoa Física’ (Repercussão Geral
em Recurso Extraordinário 592.211-1/RJ – julgado em 06/11/2008)” (conforme item
11 do Parecer).
Em decorrência, foi emitido o Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27 de março de
2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, nessas ações judiciais.
Todavia, deve-se esclarecer que o reconhecimento da existência de jurisprudência em
sentido contrário aos interesses da Fazenda Nacional não significa nem se confunde
com concordância com a tese adotada pelo STJ. Nesse sentido, o item 18 do citado
Parecer é bem claro:
“18. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece
é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis
que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.”
Daí que, no ano seguinte, foi emitido o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro
de 2010, que suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009, porque o STF, instado pela PGFN,
alterou entendimento anterior para reconhecer a Repercussão Geral nos Recursos
Extraordinários no 614.406 e no 614.232. Ora, como uma premissa do Parecer
PGFN/CRJ no 287, de 2009, e do respectivo AD PGFN no 1, de 2009, era a ausência de
perspectivas de reversão da jurisprudência do STJ pelo STF, o reconhecimento da
Repercussão Geral pelo STF afastou essa premissa e abriu novas perspectivas em favor
da tese esposada pela Fazenda Nacional – a da tributação dos RRA pelo regime do art.
12 da Lei no 7.713, de 1988. Nesse sentido, os itens 7 e 8 do Parecer PGFN/CRJ no
2.331, de 2010 (com destaques no original):
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

“7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.”
Por esse motivo – superveniência do reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF –,
a PGFN suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009.
Observe-se que, como esses Pareceres constituem mero reconhecimento da
jurisprudência em sentido contrário aos interesses da Fazenda Nacional, eles não
consistem em modificação de interpretação jurídica. Nesse sentido, o item 8 do Parecer
PGFN/PGA no 206, de 3 de fevereiro de 2009, explica que “os pareceres que
fundamentam os atos declaratórios em questão não devem ser tidos como mudança de
entendimento da administração tributária. Invariavelmente nesses pareceres há um
parágrafo onde se esclarece que não há o reconhecimento da tese contrária aos
interesses da União, mas apenas que houve uma pacificação da jurisprudência, sendo
recomendável que se deixe de interpor recursos e apresentar contestações” – in casu,
trata-se do item 18 do Parecer PGFN/CRJ no 287/2009 transcrito anteriormente.
Outrossim, cumpre lembrar que todos esses Pareceres são vinculantes para a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522, de 2002, e
Nota PGFN/CRJ no 489, de 21 de junho de 2007.
Esclareça-se, ainda, que, paralelamente a isso, foi editada a Medida Provisória (MP) no
497, de 27 de julho de 2010, cujo art. 20 acrescentou à Lei no 7.713, de 1988, o art. 12-
A, que estabeleceu que a tributação dos RRA a partir de 1o de janeiro de 2010 (§ 7o)
passaria a ser por um regime especial, pelo qual o imposto é calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Note-se que a MP foi omissa em relação recebimentos ocorridos até 31 de dezembro de
2009. O art. 44 do Projeto de Lei de Conversão tratou dessa matéria, ao incluir um §8o
no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, com a seguinte redação: “O disposto neste artigo
aplica-se retroativamente aos fatos geradores não alcançados pela decadência ou
prescrição”. Ou seja, ele estenderia o regime especial da MP aos RRA anteriores a 1o
de janeiro de 2010.
No entanto, quando da promulgação da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que
converteu a MP em lei, esse §8o foi vetado pelo Sr. Presidente da República.
Portanto, tem-se o seguinte panorama jurídico a ser observado:
· em relação aos RRA a partir de 1o de janeiro de 2010 – tributação pelo regime especial
fixado pelo art. 12-A da Lei no 7.713/1988, com redação dada pelo art. 44 da Lei no
12.350/2010;
· em relação aos RRA até 31 de dezembro de 2009 – tributação pelo regime do art. 12
da Lei no 7.713/1988, em razão: (i) da suspensão do AD PGFN no 1, de 2009, pelo
Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010; e (ii) do veto presidencial ao §8o que seria incluído
no art. 12-A da Lei no 7.713/1988, com redação dada pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010.
Assim, considerando que o AD PGFN no 01/2009 foi suspenso e não é possível aplicar a
nova sistemática de tributação ao caso em exame já que os rendimentos foram recebidos
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

em 2008, forçoso concluir que deve ser aplicado o art. 12 da Lei no 7.713/1988 tal como
efetuado pela fiscalização.
4 – DA CONCLUSÃO:
À vista do exposto, conclui-se por negar provimento à impugnação, mantendo a
exigência do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF – suplementar relativo ao
Exercício 2009, Ano-calendário 2008, no valor de R$ 9.869,98, acrescido da multa de
ofício de 75% e juros de mora.
É o meu VOTO.
Sala de Sessões da 1a Turma da DRJ/RJO – Rio de Janeiro, 08/10/2013.
Ângela Castaño Mariño Relatora
Com relação à decisão de piso, ouso divergir sobre as seguintes matérias:
Da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente – RRA
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Dos
Juros
de
Mora
Incidente
sobre
o
Rendimento
Recebido
Acumuladamente
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de complementação de aposentadoria.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para excluir do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-008.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13823.000235/2009-14

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente, bem como excluir destes valores a incidência dos juros
de mora.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 155
DF CARF MF
Original